Tribunal: TJSP
Processo: 1021370-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
TRIBUTO
ITCMD – Doação – Declaração – Não recolhimento – Parcelamento – Adimplemento – AIIM – Insubsistência – Possibilidade:

– Cumprido o parcelamento do débito tributário, que incluiu o principal e os consectários legais, como correção, multa e juros, não subsiste o AIIM lavrado com o mesmo objeto.

Honorários – Base de cálculo – Proveito econômico – Valor da maior operação

Ementa:
TRIBUTO
ITCMD – Doação – Declaração – Não recolhimento – Parcelamento – Adimplemento – AIIM – Insubsistência – Possibilidade:

– Cumprido o parcelamento do débito tributário, que incluiu o principal e os consectários legais, como correção, multa e juros, não subsiste o AIIM lavrado com o mesmo objeto.

Honorários – Base de cálculo – Proveito econômico – Valor da maior operação autuada – Possibilidade:

– Prevalece atualmente o entendimento do STJ, no sentido de que não se justifica a equidade na fixação de honorários advocatícios que oneram a Fazenda, para evitar valor exorbitante, diante de regra expressa no CPC.

– Todavia, as peculiaridades do caso concreto justificam a distinção (distinguishing).